Tribunal: TJSP
Processo: 2125192-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação declaratória julgada parcialmente procedente para, dentre outras determinações, condenar solidariamente os corréus, seguradora e vendedores do imóvel, ao pagamento de indenizações pelos danos morais e materiais sofridos pelo autor agravado – cumprimento provisório de sentença – decisão agravada que rejeitou a impugnação da seguradora executada – correto o termo

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação declaratória julgada parcialmente procedente para, dentre outras determinações, condenar solidariamente os corréus, seguradora e vendedores do imóvel, ao pagamento de indenizações pelos danos morais e materiais sofridos pelo autor agravado – cumprimento provisório de sentença – decisão agravada que rejeitou a impugnação da seguradora executada – correto o termo inicial dos juros considerados pelo exequente – juros legais a incidir da citação, como expressamente consignado no acórdão que julgou os recursos de apelação e não sofreu qualquer alteração quando do julgamento que rejeitou os embargos de declaração da seguradora – responsabilidade solidária – possibilidade de execução da totalidade da dívida contra apenas um dos co-devedores – art. 275 do CC/02 – impugnação que deve se restringir às matérias do rol do art. 525, §1o, do CPC/15, sendo inviável a discussão de questões que deveriam ter sido aventadas em fase de conhecimento, não havendo fatos supervenientes à sentença – recurso especial que não tem efeito suspensivo, sendo cabível o cumprimento provisório, nos termos dos arts. 520 e ss. do mesmo diploma processual civil – honorários advocatícios em razão da rejeição da impugnação – não cabimento – Súmula 519 do STJ, originada do REsp Repetitivo 1134186/RS – decisão reformada apenas para afastar os honorários sucumbenciais – recurso parcialmente provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711893
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2125192-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante BRASILSEG
COMPANHIA DE SEGUROS (ATUAL DENOMINAÇÃO DE COMPANHIA DE
SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL S/A), é agravado VANDER RICARDO TELLES
DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 37.055
AGRV.No: 2125192-11.2020.8.26.0000
COMARCA: LIMEIRA
AGVTE. : BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (ATUAL DENOMINAÇÃO
DE COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL S/A)
AGVDO. : VANDER RICARDO TELLES DE SOUZA
*AGRAVO DE INSTRUMENTO ação declaratória julgada
parcialmente procedente para, dentre outras determinações,
condenar solidariamente os corréus, seguradora e vendedores
do imóvel, ao pagamento de indenizações pelos danos morais e
materiais sofridos pelo autor agravado
cumprimento
provisório de sentença
decisão agravada que rejeitou a
impugnação da seguradora executada correto o termo inicial
dos juros considerados pelo exequente juros legais a incidir
da citação, como expressamente consignado no acórdão que
julgou os recursos de apelação e não sofreu qualquer alteração
quando do julgamento que rejeitou os embargos de declaração
da seguradora responsabilidade solidária possibilidade de
execução da totalidade da dívida contra apenas um dos co-
devedores art. 275 do CC/02 impugnação que deve se
restringir às matérias do rol do art. 525, §1o, do CPC/15, sendo
inviável a discussão de questões que deveriam ter sido
aventadas em fase de conhecimento, não havendo fatos
supervenientes à sentença recurso especial que não tem efeito
suspensivo, sendo cabível o cumprimento provisório, nos
termos dos arts. 520 e ss. do mesmo diploma processual civil
honorários advocatícios em razão da rejeição da impugnação
não cabimento Súmula 519 do STJ, originada do REsp
Repetitivo 1134186/RS
decisão reformada apenas para
afastar os honorários sucumbenciais recurso parcialmente
provido.*
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra
o r. ato decisório de fls. 150/153, complementado a fls.
181/182, dos autos eletrônicos do cumprimento provisório
de Acórdão (ainda pendente de remessa ao C. STJ em razão
do agravo em Recurso Especial), que rejeitou impugnação
oposta pela aqui agravante BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
à pretensão executória do ora agravado e determinou o
prosseguimento da execução em relação ao valor pleiteado
pelo exequente (R$615.880,07), com ordem de expedição de
guia de levantamento em prol do credor do valor
incontroverso e já depositado nos autos pela devedora
(R$217.318,71), condicionado à oferta de caução idônea.
2. Insiste a recorrente no cabimento da
impugnação versando excesso de execução, porque o termo
inicial dos juros moratórios foi alterado pelo acórdão que
julgou os seus embargos de declaração opostos ainda em
fase de recurso de apelação, consignando expressamente que
incidem desde 06.06.2017, data em que confeccionado o
laudo pericial. Assim, reputa incorreto o cálculo do
agravado, que computou juros desde a citação (26.08.2015).
Alega que sua responsabilidade é “limitada a 50% do
débito, cabendo ao exequente buscar a satisfação do
crédito com os demais devedores, os vendedores do imóvel,
ANTONIO ELISEU LAGRANHA e SILVANA MARA DE CILLO LESSA
LAGRANHA" (fls. 14). Afirma que deve ser expedido ofício
ao Banco do Brasil S.A, que é o primeiro beneficiário do
contrato, para que este informe a existência de saldo
devedor, hipótese em que a indenização securitária deve
ser paga a ele, já que a verba se destina a amortizar a
dívida do contrato de financiamento, conforme expressa
previsão contratual, e que a questão sobre a existência
desse
primeiro
beneficiário
ainda
não
transitou
em
julgado, havendo recurso especial sobre a matéria pendente
de julgamento. Argumenta que não são devidos honorários de
sucumbência na hipótese de rejeição da impugnação, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decidido em Recurso Especial Repetitivo no 1.134.186/RS.
3.
O
recurso
foi
processado
com
suspensividade (fls. 184/185), acusando resposta a fls.
190/199.
É o relatório.
4. O agravo deve ser provido em parte.
5. Quanto à responsabilidade da seguradora
agravante, o acórdão que julgou os recursos de apelação
deu provimento ao apelo do agravado exequente para
condenar solidariamente a seguradora e os vendedores,
também corréus, ao pagamento das indenizações por danos
morais e materiais (fls. 138). Assim, possível ao credor
executar todos ou apenas um dos devedores quanto ao total
da dívida, nos claros termos do art. 275 do CC/02,
restando à agravante apenas a possibilidade de, em
quitando a integralidade do débito, exigir dos demais
credores a sua quota, nos termos do art. 283 do mesmo
diploma legal.
6. Quanto aos juros, bem anotou a r.
decisão agravada que os embargos de declaração opostos
pela aqui agravante, ainda na fase de conhecimento, foram
expressamente rejeitados, portanto nenhuma alteração houve
no termo inicial dos juros que constou expressamente do
item 14 do acórdão de fls. 128/139, qual seja, a data da
citação, a incidirem nas duas indenizações, material e
moral (fls. 138).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7. E embora ainda estejam pendentes de
julgamento os recursos especiais interpostos por todos os
corréus, seguradora e vendedores, isto não impede a
execução do julgado, pois não há efeito suspensivo nessa
espécie de recurso, podendo o credor promover o
cumprimento provisório do julgado, nos termos do art. 520
e ss. do CPC/15. Em sede de impugnação, ademais, apenas
cabe alegar as matérias dispostas no rol do art. 525, §1o,
do diploma processual supra, realmente sendo inviável
rediscutir, em fase de cumprimento de sentença, matérias
que o deveriam ter sido na fase de conhecimento.
8. Pequeno reparo comporta a r. decisão,
porém,
pois
realmente
não
são
cabíveis
honorários
advocatícios na rejeição da impugnação ao cumprimento de
sentença, consoante tese firmada em sede do REsp no
1.134.186/RS, que deu origem à edição da Súmula 519/STJ,
que assim dispõe: “Na hipótese de rejeição da impugnação
ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários
advocatícios.”.
9. Nesse contexto, resolve-se alterar em
parte a decisão agravada, apenas para afastar a condenação
a honorários de sucumbência fixados por ocasião da correta
rejeição da impugnação.
10.
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mc:js